Tribunal: TJSP
Processo: 1006310-85.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO – PRETENSÃO À RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO OU ENTÃO A RESCISÃO CONTRATUAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA E

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO – PRETENSÃO À RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO OU ENTÃO A RESCISÃO CONTRATUAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA E PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE - PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, V E VI, DO CPC/15 - POSSIBILIDADE. 1. É indiscutível o reconhecimento quanto à existência da coisa julgada, ante a identidade dos elementos da ação (partes; causa de pedir; pedido), por força do título judicial, decorrente da homologação do acordo judicial, celebrado entre as partes litigantes, nos autos dos processos nos 1004478-51.2019.8.26.0266 e 0001276-49.2020.8.26.0266, que tramitaram perante a D. 1a Vara da Comarca de Itanhaém. 2. Ausência de distinção entre a causa de pedir e os pedidos postulados em cada ação judicial, referentes, essencialmente, ao equilíbrio econômico-financeiro da mesma relação contratual, inclusive, em relação aos efeitos adversos decorrentes da Pandemia (COVID-19). 3. Impossibilidade do ajuizamento de nova ação judicial, para a rediscussão da coisa julgada material, formada, em razão da autocomposição havida entre as partes litigantes, nos processos anteriormente ajuizados. 4. Perda de interesse processual da parte autora, em relação à pretensão tendente à suspensão, ou então, à rescisão contratual, por fato superveniente, ante a caducidade do Contrato Administrativo. 5. Coisa julgada e perda de interesse processual por fato superveniente, caracterizadas e reconhecidas. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Processo (ação de procedimento comum) julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V e VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada e da perda de interesse processual, por fato superveniente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.